Tribunal: STF
Processo: AI 637025
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Discussão sobre reajuste de funcionalismo público. Controvérsia resolvida com base no disposto na Lei nº 1.378/99 do Município de Gravataí/RS. Ofensa a direito local. Súmula nº 280/STF. Precedentes.



    1. Não se abre a via do recurso extraordinário para o reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte.



    2. Discussão acerca de eventual extensão a determinados funcionários públicos de reajuste de salários concedido a integrantes de outra carreira do funcionalismo não se reveste de índole constitucional.



    3. Agravo regimental não provido.